Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA PARTE. NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO. PREENCHIMENTO POSTERIOR. COBRANÇA PRESCRITA. SEM CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. NEGÓCIO JURÍDICO CONTEMPORÂNEO. NÃO COMPROVADO. PROTESTO ABUSIVO. ANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. .
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e deve ser solucionada sob o escopo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
2. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC). 2.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.2. Os documentos apresentados pelas partes revelam-se suficientes para a análise da questão controversa, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida.
3. A Lei Uniforme de Genebra traz em seu art. 70 o prazo prescricional de 03 (três) anos para a pretensão em executar a nota promissória contra o emitente e o avalista, a contar do vencimento. Nada impede que seja emitida em branco, atribuindo-se ao credor a obrigação de completar o título de boa-fé antes da cobrança ou protesto, sob pena de execução nula (Súmula 387 do e. STF). 3.1. No caso dos autos, o negócio jurídico realizado entre as partes data de 2009 e a parte Ré não observou os prazos prescricionais do título de crédito escolhido para a efetivação do negócio jurídico, bem como elaborou estratégia para cobrança onze anos depois, de cártula que estava em seu poder, ou seja, que não circulou.
4. O protesto indevido de dívida prescrita torna inaplicável o enunciado da Súmula 385 do STJ.
5. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.